Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-96.2025.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-96.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHELLI MALTA COSTA - CPF: 051.761.061-24 (APELADO), RUBENS TAVARES MACIEL - CPF: 555.215.091-00 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MICHELLI MALTA COSTA - CPF: 051.761.061-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual e administrativo.
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de prestação de saúde (home
care
). Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Responsabilidade solidária
dos entes federativos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando liminar e determinando a internação domiciliar (home
care
) ao autor, pelo prazo de 90 dias, condenando ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações que visam prestações de saúde do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou por apreciação equitativa; e (
ii
) estabelecer se o Município
co-demandado
responde solidariamente pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
As ações que visam à prestação de saúde pelo Poder Público configuram obrigações de fazer de natureza condenatória, porém com conteúdo econômico inestimável, uma vez que o bem da vida pleiteado (tratamento, medicamento ou serviço médico) não se incorpora ao patrimônio do autor.

4.
Nesses casos, conforme o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor inestimável da causa.

5.
O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o zelo profissional, a importância e a natureza da causa, o trabalho desempenhado e o tempo despendido.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde abrange também o pagamento dos honorários sucumbenciais, inexistindo fundamento jurídico para a exclusão do ente municipal.

7. Precedente do TJMT confirma a responsabilidade solidária dos entes federativos, inclusive quanto à verba honorária, nas ações de saúde pública.

IV. Dispositivo e tese.

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. Nas ações que buscam prestações de saúde do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
,
na
ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, os pedidos iniciais foram julgados procedentes, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida, para determinar que o Estado de Mato Grosso assegure a internação domiciliar (home
care
) ao autor da demanda, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Ademais, ambos os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (Id 321689378).

O apelante sustenta que o direito à vida e à saúde possui caráter inestimável, por isso, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, devendo ser partilhados entre os entes públicos demandados, conforme dispõe o art. 87, § 1o, do mesmo diploma legal (Id 321689380).

Em contrarrazões, o Município de Confresa requer o
parcial provimento
do recurso, a fim de ser excluído do pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de responsabilidade pela obrigação, ou, subsidiariamente, que a verba seja fixada conforme o critério da equidade (Id 321689385).

Por sua vez, também em contrarrazões, o apelado pugna pelo
não provimento
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, requerendo, por conseguinte, a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id 321689386).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se declinando de suas atribuições no feito em apreço, por não se tratar de matéria que justifique a intervenção ministerial (Id 325673881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Arbitramento de honorários por equidade

No mérito, assiste razão ao apelante. Conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, as ações que buscam prestações de saúde do Poder Público demandam arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, ou arbitrados por apreciação equitativa.

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sub judice.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Parâmetros para arbitramento

O arbitramento de honorários por equidade deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, verifico que se trata de demanda de natureza constitucional relevante, envolvendo direito fundamental à saúde e à vida. O trabalho advocatício demonstrou zelo profissional adequado na condução da causa, que tramitou em processo eletrônico, sem deslocamentos extraordinários. A importância da causa é significativa, considerando a tutela de direitos fundamentais, embora a complexidade jurídica seja mediana.

Considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor e o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Responsabilidade entre os litisconsortes

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."
(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, que ficam arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00
(três mil reais
),
sendo cada requerido responsável pelo pagamento de 50%
(cinquenta por
cento) do
valor total.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025